Tribunal: TJDFT
Processo: 0008788-90.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008788-90.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O SINDIRETA apresentou às anuências ao acordo firmado entre as partes (ID: 9666128), como segue: 1) FRANCISCO DAS CHAGAS MELÃO e FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA- ID: 9666258 e 2) GENI ALVES PIMENTA – ID: 9666238. No ID: 30391031, a Contadoria Judicial anexou as novas planilhas de cálculos, nas quais foram aplicados, quanto à correção monetária dos créditos dos beneficiários, os índices INPC até 30/06/2009 e IPCA-E posteriormente. Das planilhas depreende-se que foram atualizadas até o dia 03/11/2021. As partes foram intimadas sobre as respectivas planilhas. No ID: 31102830, o SINDIRETA manifestou concordância com os novos valores. No ID: 33297047, por sua vez, o Distrito Federal assentiu com as novas quantias. Pois bem. Em que pese a ausência de divergência entre credor e devedor quanto aos cálculos judiciais (ID: 30391031), sobreveio a Emenda Constitucional n. 113/2021 (publicada no Diário Oficial da União em 9/12/2021), definindo parâmetros novos para atualização dos respectivos créditos. Desse modo, retornem os autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos segundo a citada emenda constitucional, devendo-se observar ainda o disposto na cláusula 6 da transação firmada entre as partes (ID: 9666128), além dos honorários contratuais deferidos no ID: 9666228. Sobre a correção monetária, os valores devem ser atualizados pela variação do INPC e, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Tema 810 do STF e 905 do STJ). Atente-se para o valor de R$ 69,30 na elaboração dos cálculos de FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA, no período de 01/04/1997 a 01/02/1998, conforme item 5 dos esclarecimentos de ID: 22512917. Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original; iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art. 3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Elaboradas as planilhas, às partes. Ao fim, ressalto que está pendente de análise o pedido de retificação dos precatórios expedidos em favor de FRANCISCO GOMES DOS SANTOS e FRANCISCO SANTOS DE BRITO, formulado pelo SINDIRETA, no ID: 31102829. Brasília, 28 de março de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador